Tribunal: TJDFT
Processo: 0743462-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos provisórios têm previsão expressa no art. 4° da Lei 5.478/68.
2. A fixação de alimentos provisórios, assim como de alimentos definitivos, deve observar o trinômio da necessidade, possibilidade e razoabilidade.
3. No caso, extrai-se do contracheque apresentado pelo Agravante (ID. 42449186), que ele percebe renda líquida mensal de R$ 1.853,46 (mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos). Além disso, o agravante possui outros três filhos menores, com 17 (dezessete), 15 (quinze) e 12 (doze) anos de idade, e tem, por óbvio, despesas com a própria manutenção.
4. Destarte, em análise sumária, verifica-se que a renda do agravante não comporta o pagamento do percentual de 50% do salário-mínimo fixado na decisão recorrida, sobretudo pela existência de outros filhos que carecem de provimento pelo genitor, o que indica a necessidade de readequação do valor dos alimentos provisórios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.